Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-24.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007452-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (RECORRENTE), KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (ADVOGADO), LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), LUIZ CONRRADO MOURA RAMIRES - CPF: 369.357.388-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007452-24.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto J
uizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KARISA EVELYN ASSUNÇÃO RODRIGUES.

Recorrida: LGF – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS, DEPENDENDO DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO DANO EFETIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Não podem ser presumidos, portanto, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 1.289,69
(um mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, ambos contados a partir do pagamento.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em 16/11/2023, efetuou uma compra na loja virtual da requerida dos seguintes produtos:
“Berço Americano Branco + Colchão e Protetor, Trocador de Fraldas Clean Branco + Suporte Trocador para Berço Branco, Kit Berço Trança Carrinhos Azul Marinho, Naninha de Bebê Amiguinho Cachorrinho Azul Marinho e Cortina Branca Barra Azul” –
no valor de R$ 1.289,69 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) no cartão de crédito, com previsão de entrega para 29/12/2023, no entanto, até a propositura desta demanda, 01/02/2024, os produtos não foram entregues como pactuado.

Assevera que durante todo esse tempo, tentou resolver a lide na esfera administrativa, inclusive junto ao Procon, mas não obteve sucesso.

A sentença julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento indenização por danos morais e materiais, porém não a condenou ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, ao fundamento de que as provas não confirmam os danos alegados.

A recorrente se insurge contra a sentença, alegando que merece ser indenizada pelo prejuízo financeiro suportado,
pois, deixou de lucrar com honorários contratuais e sucumbenciais em decorrência da falha na prestação do serviço da requerida, visto que é associada do escritório Vieira & Ferreira Lopes recebendo por produção e, ao investir tempo na elaboração de peças nestes autos, causou impacto na sua situação financeira.

Pois bem. No que diz respeito aos lucros cessantes, deve se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Seria, portanto, a perda de um lucro esperado.

Todavia, os lucros cessantes, para serem caracterizados como indenizáveis, devem se fundar em bases seguras e exigem comprovação, de modo que não sejam neles compreendidos lucros imaginários, presumidos ou hipotéticos. Meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDAD
E. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIIVL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS LUCROS CESSANTES. VEÍCULO LOCADO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA LOCAÇÃO NÃO FOI PAGO PORQUE O VEÍCULO FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DO LUCRO QUE O AUTOR TERIA DEIXADO DE AUFERIR QUE NÃO VEIO AOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Foi reconhecida a culpa da parte ré pelo acidente envolvendo o veículo do autor. Em razão disso, o demandado foi condenado ao pagamento de indenização material, referente ao valor do conserto do bem.
Lucros cessantes não comprovados, uma vez que os elementos não demonstram com segurança a alegada renda que o demandante deixou de auferir. Afora isso, os documentos juntados com o recurso não merecem ser conhecidos, pois intempestivos
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009785999 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO - DANO MORAL DEVIDO – NÃO REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.
Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.
( REsp 1655090/MA ) (TJ-MT - AC: 10013288720228110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Destarte, diante da ausência de provas do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024